Tribunal: TJES
Processo: 5000166-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2020-08-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000166520208080000

AGRAVANTE:
ROSANIA SILVA SANTANA DOS SANTOS

AGRAVAD
O
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES

RELATOR:

DES.
WALACE PANDO
L
PHO KIFFER

ACÓRDÃO

E
MENTA:
CTB
– PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONDICIONAMENTO DE PAGAMENTO DE MULTAS PARA FINS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – LEGALIDADE DO ATO – AUTORA DEVIDAMENTE NOTIFICADA QUANTO A AUTOS DE INFRAÇÃO E MULTAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS PREVIAMENTE INTERPOSTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

1.
O Tribunal se abstém de analisar a pertinência dos argumentos relativos a incompetência do juízo e litigância de má-fé, para não empreender em indevido procedimento que tende a suprimir uma instância com a apreciação
per saltum
.

2.
Conforme entendimento fixado invariavelmente no Colendo STJ, a condicionante imposta de pagamento de multas para fins de efetivação do licenciamento do veículo só se justifica se existente a prévia notificação da infração, procedimento efetivamente concretizado em favor da agravante, sendo certo que a mesma deveria tempestivamente indicar o real condutor/infrator para os fins necessários, para não suportar as reflexos negativos das autuações.

3.
Não há prova quanto a interposição regular de recursos para fins de apontar a ilegalidade dos Autos de Infração, ou, ainda, que mesmo interpostos, os recursos teriam sido analisados de forma abrupta e sem fundamentação pertinente para tanto.

4.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido, prejudicado o agravo interno. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER
do
agravo de instrumento , NEGANDO
O PROVIMENTO ALMEJADO
,
julgando PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos
termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000166520208080000

AGRAVANTE:
ROSANIA SILVA SANTANA DOS SANTOS

AGRAVAD
O
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES

RELATOR:

DES.
WALACE PANDO
L
PHO KIFFER

______________________
RELATÓRIO
__________________________

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ROSANIA SILVA SANTANA DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JU
ÍZA
DE DIREITO DA 2ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da MEDIDA ANTECEDENTE ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES
, negou a pretensão deduzida para fins de imediata autorização para efetivação de licenciamento de veículo sem a imposição de prévio pagamento de multas.

Aduz a agravante, em síntese, que:
a)
Não fora responsável pelo cometimento das multas que lhe são direcionadas, tampouco é responsável pelo seu pagamento, eis que cometidas por terceiro, seu sócio, Sr.
ARISTÓTELES SANTOS PENHA;
b)
Os argumentos jurídicos apresentados pelo terceiro, em sede de administrativa, foram afastados de forma sumária, intempestivamente, e sem a fundamentação necessária;

c)
Que ainda há pendência de recurso a ser analisado junto ao Departamento/Agravado; e

d)
Não se revela adequada a cobrança a um só tempo de valores relativos a multas e para fins de licenciamento do veículo, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo o conteúdo teve o condão de indeferir o pleito formulado em sede de cognição sumária.

Agravo interno interposto.

Contra-argumentos apresentados.

______________________
VOTO – MÉRITO
______________________

Sr. Presidente. Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ROSANIA SILVA SANTANA DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JU
ÍZA
DE DIREITO DA 2ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da MEDIDA ANTECEDENTE ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES
, negou a pretensão deduzida para fins de imediata autorização para efetivação de licenciamento de veículo sem a imposição de prévio pagamento de multas.

Também como dito aduz a agravante, em síntese, que:
a)
Não fora responsável pelo cometimento das multas que lhe são direcionadas, tampouco é responsável pelo seu pagamento, eis que cometidas por terceiro, seu sócio, Sr.
ARISTÓTELES SANTOS PENHA;
b)
Os argumentos jurídicos apresentados pelo terceiro, em sede de administrativa, foram afastados de forma sumária, intempestivamente, e sem a fundamentação necessária;
c)
Que ainda há pendência de recurso a ser analisado

junto ao
Departamento/A
gravado; e
d) N
ão se revela adequada a cobrança a um só tempo de
valores relativos a
multas
e para fins de
licenciamento do veículo,
de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada
.

Conheço do recurso, eis que evidenciados os requisitos aptos para tanto.

O agravado sustenta defende primeiramente a incompetência do juízo para julgamento da demanda, e, por mais simples que seja o deslinde do ponto, deixo de me manifestar quanto ao tocante para não empreender indevido procedimento que tende a suprimir uma instância, também à luz do efeito devolutivo restrito atrelado ao recurso de agravo de instrumento
1
.

A juridicidade deste argumento, e o anseio de que seja aplicada multa por litigância de má-fé por parte do agravado, serão analisados oportunamente na instância antecedente, se mantidas as referidas teses.

Quanto aos demais pontos de insurgência, não vislumbro razões jurídicas aptas para fins de provimento do recurso.

De fato, conforme entendimento fixado invariavelmente no Colendo STJ
2
,
a condicionante imposta de pagamento de multas para fins de efetivação do licenciamento do veículo só se justifica se existente a prévia notificação da infração
,
procedimento efetivamente concretizado em favor da agravante, sendo certo que a mesma deveria
tempestivamente indicar o real condutor/infrator
para os
fins necessários,
e para não suportar
as reflexos
negativos das
autuações
.

Não há prova nestes autos quanto a interposição regular de recursos para fins de apontar a ilegalidade dos Autos de Infração exarados em desfavor da agravante, ou, ainda, que mesmo interpostos, os recursos teriam sido analisados de forma abrupta, sem fundamentação pertinente para tanto.

Enfim, o direito sustentado pela agravante continua não se revelando inconteste e, portanto, há juridicidade na decisão impugnada, de maneira que
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO,
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
.

É como me manifesto.

1
“O agravo tem efeito devolutivo restrito à questão decidida pelo pronunciamento contra o qual se recorreu; nada mais compete ao tribunal apreciar, em conhecendo do recurso” (José Carlos Barbosa Moreira, "O Novo Processo Civil Brasileiro", 25 ed., Forense, 2007, RJ, p. 145).

2
A súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça prescreve o seguinte:
É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.

STJ - AgRg no Ag 1378215/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 04/04/2011

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -
ACOMPANHO O RELATOR

ACÓRDÃO

E
MENTA:
CTB
– PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONDICIONAMENTO DE PAGAMENTO DE MULTAS PARA FINS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – LEGALIDADE DO ATO – AUTORA DEVIDAMENTE NOTIFICADA QUANTO A AUTOS DE INFRAÇÃO E MULTAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS PREVIAMENTE INTERPOSTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

1.
O Tribunal se abstém de analisar a pertinência dos argumentos relativos a incompetência do juízo e litigância de má-fé, para não empreender em indevido procedimento que tende a suprimir uma instância com a apreciação
per saltum
.

2.
Conforme entendimento fixado invariavelmente no Colendo STJ, a condicionante imposta de pagamento de multas para fins de efetivação do licenciamento do veículo só se justifica se existente a prévia notificação da infração, procedimento efetivamente concretizado em favor da agravante, sendo certo que a mesma deveria tempestivamente indicar o real condutor/infrator para os fins necessários, para não suportar as reflexos negativos das autuações.

3.
Não há prova quanto a interposição regular de recursos para fins de apontar a ilegalidade dos Autos de Infração, ou, ainda, que mesmo interpostos, os recursos teriam sido analisados de forma abrupta e sem fundamentação pertinente para tanto.

4.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido, prejudicado o agravo interno. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER
do
agravo de instrumento , NEGANDO
O PROVIMENTO ALMEJADO
,
julgando PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos
termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR